Tribunal: TJDFT
Processo: 0724002-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724002-50.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA AGRAVADO: ANA PAULA SILVA ALBUQUERQUE, FRANCISCO EDSON TAVARES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704058-44.2021.8.07.0019, promovido pelo agravante em desfavor de ANA PAULA SILVA ALBUQUERQUE e FRANCISCO EDSON TAVARES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 236491081), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por FRANCISCO EDSON TAVARES, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva na presente execução e, por conseguinte, determinou sua exclusão do polo passivo, com a consequente liberação de eventuais valores constritos. Além disso, condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o débito exequendo. Na oportunidade, entendeu que o contrato de prestação de serviços escolares vincula apenas o contratante, sendo incabível a responsabilização automática do outro genitor. Destacou que a solidariedade entre os pais não é presumida, devendo decorrer de disposição legal ou convencional, e que o mútuo dever de sustento e educação dos filhos se manifesta, na via judicial, por meio de ações próprias e não por ampliação subjetiva de título executivo. Assinalou que não houve comprovação de anuência ou participação do genitor na contratação dos serviços educacionais, destacando que tampouco se trata de obrigação alimentar ou dívida doméstica que pudesse atrair litisconsórcio necessário ou responsabilidade solidária. Ressaltou, ainda, que sua inclusão ocorreu sem citação válida, com subsequente constrição patrimonial, o que configura grave nulidade processual, nos termos do art. 73, § 1o, I, do CPC. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão que excluiu o genitor do aluno do polo passivo da execução monitória merece reforma, porquanto ambos os pais são responsáveis solidários pelas despesas educacionais do filho menor, independentemente de vínculo contratual direto com a instituição de ensino. Defende a legitimidade passiva extraordinária do pai, à luz dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil, do art. 22 do ECA e do art. 205 da Constituição Federal, ressaltando que o poder familiar impõe obrigações recíprocas quanto ao sustento e à formação dos filhos. Argumenta que foram infrutíferas todas as tentativas de constrição de bens em nome da genitora, o que justificaria a inclusão do genitor como coexecutado. Aponta que a exclusão deste, acolhida por exceção de pré-executividade, compromete a segurança jurídica, sobretudo diante de decisão anterior que reconhecera a pertinência de sua inclusão. Assevera que a jurisprudência majoritária do STJ e deste e. Tribunal admite o redirecionamento da execução ao outro genitor. Assevera que a probabilidade do direito está calcada no conjunto normativo e jurisprudencial que reconhece a obrigação solidária dos genitores pelas dívidas escolares dos filhos. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na frustração da execução e na possibilidade de perecimento do crédito diante da ausência de bens em nome da genitora. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a reinclusão do genitor no polo passivo da execução. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 72928644. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi acolhida a exceção de pré-executividade ofertada pelo agravado no primeiro grau de jurisdição, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão do efeito suspensivo, a despeito de haver sido requerida a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal cinge-se à análise da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que desafia a atribuição do excepcionalíssimo efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento. Em relação à possibilidade de inclusão do genitor não contratante como executado em contratos de prestação de serviço escolar, a tese recursal encontra guarida no entendimento expresso pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.472.316/SP, de Relatoria do Exmo. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, oportunidade em que foi reconhecida a possibilidade de legitimidade extraordinária para executar o genitor sobressalente em decorrência do poder familiar. A linha de raciocínio da referida tese fundamenta-se no fato de que se trata de dívida contraída em benefício da família, especialmente quando os genitores são casados ou companheiros. Contudo, o precedente também autoriza a inclusão de genitores separados ou divorciados, pela justificativa de que permanecem com a obrigação educacional solidária em decorrência do disposto no art. 1.634, do Código Civil, que prevê que (C)ompete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: I – dirigir-lhes a criação e a educação. Assim, o c. STJ registra que o genitor que será trazido à execução por força da legitimidade extraordinária deverá exercer ampla defesa, não havendo que se falar em preclusão relativa à nenhuma matéria fática ou jurídica, podendo inclusive questionar a própria legitimidade a partir das particularidades do caso concreto - em especial em decorrência de guarda e alimentos, conforme a sua respectiva fixação em cada caso concreto. Partindo de tais premissas, o que se vislumbra é que, conquanto a dívida decorra da contratação, pela genitora, dos serviços educacionais prestados pela agravante, persiste a responsabilidade solidária de ambos os genitores pelo adimplemento das mensalidades escolares, diante da aplicação das normas relativas à solidariedade dos cônjuges para o pagamento das despesas necessárias à economia doméstica e ao pleno exercício do poder familiar, especificamente no que diz respeito ao dever de criação e educação dos filhos. Registre-se, ainda, que esta e. Corte já se debruçou sobre o tema em julgamentos recentes, oportunidade em que aplicou o entendimento consolidado na Corte Cidadã, consoante se extrai dos seguintes precedentes: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. CONTRATO EDUCACIONAL UNILATERAL. LIMITES DA OBRIGAÇÃO FINANCEIRA. GENITOR ALIMENTANTE. PAIS SEPARADOS HÁ LONGA DATA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DE DÉBITOS ESCOLARES. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de decisão que impôs ao genitor alimentante a responsabilidade solidária pelo pagamento de débitos escolares de seu filho menor, decorrentes de contrato educacional celebrado exclusivamente pela genitora. A responsabilização foi determinada mesmo diante do cumprimento regular da obrigação alimentar pelo alimentante e da comprovada separação legal e de fato entre os pais, existente há mais de uma década. 2. Observa-se em julgados deste TJDFT o entendimento de que, havendo economia familiar, seja em razão do casamento, da união estável ou da convivência em sociedade de fato, as dívidas decorrentes da prestação de serviços educacionais de filho comum podem ser cobradas do genitor que não figura no contrato firmado pelo outro. 3. Todavia, a divisão automática dos débitos escolares contratados unilateralmente por um dos genitores não deve ser aplicada quando os pais possuem núcleos familiares distintos e o genitor alimentante já cumpre, de forma integral e pontual, a obrigação alimentar nos termos de acordo judicialmente homologado. 4. A imposição de obrigação adicional ao genitor que já contribui com pensão alimentícia proporcional aos seus rendimentos pode configurar ônus financeiro excessivo e desproporcional, além de afetar a autonomia do núcleo familiar ao qual pertence, gerando potenciais conflitos desnecessários entre os genitores, e, muitas vezes, prejudicando o bem-estar do filho menor. 5. No caso concreto, verifica-se que o recorrente contribui regularmente, desde 2012, com 20% (vinte por cento) de seus rendimentos a título de pensão alimentícia, montante que presume-se incluir auxílio para educação. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1964702, 0747990-37.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS CELEBRADO ENTRE A ESCOLA E O PAI DO MENOR. INADIMPLEMENTO. INCLUSÃO DA MÃE DO ESTUDANTE NO POLO PASSIVO. DESPESA COMUM. POSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. Apesar de a regra geral do Ordenamento Jurídico prever que a legitimidade passiva ordinária será daquele que estiver nominado no título executivo extrajudicial, o próprio Código Civil traz exceções a essa regra. Os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil estabelecem que as dívidas contraídas por um dos cônjuges, em proveito comum ou da entidade familiar, obrigam ambos de forma solidária. 3. As despesas com a educação dos filhos, incluindo o pagamento das mensalidades escolares, estão inseridas no conceito de economia doméstica e pressupõe-se que são de conhecimento de ambos os interessados, tanto o pai quanto a mãe dos estudantes. 4. A manutenção dos filhos no ensino regular é obrigação de ambos os pais, qualificando-se como despesa comum, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 22, parágrafo único e art. 55) e também no Código Civil (art. 1.566, inciso IV). 5. É possível incluir a mãe dos alunos no polo passivo da ação de execução, ainda que ela não tenha assinado o contrato de prestação de serviços educacionais, diante da natureza do débito que atrai a sua responsabilidade solidária. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1961434, 0738820-41.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. DEVER DE CRIAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS FILHOS. DECISÃO REFORMADA. 1. A despeito de o art. 779, I, do CPC/15 prever que a legitimidade passiva ordinária é daquele que estiver nominado no título executivo, cumpre ressaltar que, de acordo com o art. 265 do CC, aqueles que se obrigam, pela lei ou pelo contrato, solidariamente pela satisfação de determinadas dívidas, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução. 2. Consoante a jurisprudência do c. STJ, ainda que apenas um dos genitores tenha firmado o contrato de prestação de serviços educacionais ao filho comum, persiste a responsabilidade solidária de ambos pelo adimplemento das mensalidades escolares, diante da aplicação das normas relativas à solidariedade dos cônjuges para o pagamento das despesas necessárias à economia doméstica e ao pleno exercício do poder familiar, especificamente no que diz respeito ao dever de criação e educação dos filhos (arts. 1.1643 e 1.644 do CC). 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1788954, 07333896020238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, malgrado o pai da criança, ora agravado, não tenha figurado no contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre a outra genitora e a entidade escolar em favor do filho comum, constata-se sua legitimidade para ser incluído no polo passivo do cumprimento de sentença originário. Todavia, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, considerando-se que o agravado não fora sequer citado, não deve ser mantido o bloqueio de seus numerários por meio do sistema SISBAJUD. Com estas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para manter o agravado no polo passivo, mas para reconhecer a necessidade de liberação da verba constrita antes do exercício do contraditório e da ampla defesa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de junho de 2025 às 18:05:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436